Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DA RES FURTIVA. DELITO CONSUMADO. RECUPERAÇÃO DO BEM PELA VÍTIMA SEM MAIOR DIFICULDADE. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo sido demonstrado que a subtração do aparelho celular, que se encontrava no bolso da calça da vítima, foi precedida de empurrão hábil a caracterizar a violência ou grave ameaça, elementares do delito de roubo (art. 157 do CP), resta configurado o delito de furto.
2. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta que haja a inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que esta seja mansa e pacífica, ou que tenha saído da esfera de vigilância da vítima (teoria da amotio ou apprehensio).
3. Se a res furtiva não foi devolvida espontaneamente pelo autor, que deixou o bem cair chão logo após a reação reflexa da vítima de retomar o aparelho, afasta-se a possibilidade de crime tentado ou de ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.
4. No caso concreto, as agressões de terceiro contra o acusado, praticadas somente após o término dos fatos, incluindo a recuperação do bem pela vítima, não é apta para caracterização da ocorrência de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP), seja por não ter resultado em qualquer risco ou ofensa à integridade física da vítima (que já se encontrava distante dos dois), seja por se tratar de indivíduo não identificado, que sequer compareceu na delegacia para esclarecimentos após o incidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.